Tribunal: TJPA
Processo: 0812589-58.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812589-58.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ORIVAN CARDOSO PINHEIRO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 1) DECOTE DO USO DE ARMA BRANCA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA.

1. Em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso de lei, na medida em que o acórdão objurgado foi publicado em 14/12/2017 e, a Lei nº 13.654/2018 foi publicada em 24/04/2018, não merecendo ser conhecida a revisional, porquanto a Súmula nº 611 do STF preleciona que: “
transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”,
na esteira do art. 66, I da LEP.

2. No que concerne ao reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com aplicação da literalidade do art. 112, I do CP, no sentido de que a sua contagem se inicia com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que o STF tenha modulado os efeitos da decisão proferida no Tema nº 788, tornando tal premissa aplicável ao caso em comento, considerando a competência do Juízo das Execuções em proceder as adequações no cálculo dosimétrico, com a possibilidade de fixação da pena em patamar superior a 04 anos e, consequentemente aumento do prazo prescricional, a ele compete a análise de eventual prescrição da pretensão executória.

3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE E, NELA, IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc,

Acordam, os
Excelentíssimos

Senhores

Desembargadores
,
componentes
da
Egrégia
Sessão de Direito Penal,
por
unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE A REVISÃO CRIMINAL E, NELA, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
,
nos termos do
voto
do Desembargador
Relator
.

Na 58ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezenove e vinte e seis de setembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ORIVAN CARDOSO PINHEIRO, patrocinado por advogado particular, com fulcro no art. 621, III do CPP, objetivando desconstituir a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, integralizada pela Acórdão nº 184.329, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste E. TJPA, por intermédio dos quais restou condenado, por violação ao art. 157, §2º, I do CP, sendo-lhe fixada a pena de 5 anos e 04 meses de reclusão.

Em sua petição inicial (Num. 10918137 - Pág. 2 a 7), o Requente pleiteou pela concessão da justiça gratuita, bem como requer o deferimento de liminar para revogar o mandado de prisão preventiva expedido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua e, no mérito, a procedência da ação para afastar o aumento de pena previsto na antiga redação do art. 157, §2º, I do CP, com aplicação da Lei nº 13.654/18, nos termos do art. 626 do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo parcial provimento da ação de revisão criminal, a fim de afastar o aumento de pena previsto no art. 157, §2º, I do CP (Num. 11055899 - Pág. 1 a 4).

Na petição Id. Num. 11222705 - Pág. 1 a 4 o Revisionando reitera o pedido liminar, bem como requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando que o trânsito em julgado ocorreu para o Ministério Público em 25/11/2011, nos termos dos arts. 110, § 1º c/c 109, IV, ambos do CP.

A liminar foi deferida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes (Num. 11851221 - Pág. 1), sendo determinado o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da prescrição, tendo o
Parquet
se pronunciado (Num. 11967936 - Pág. 1 a 2) desfavoravelmente quanto ao tema.

Na decisão Num. 12155228 - Pág. 1, o Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes determinou a remessa dos autos para redistribuição, considerando o seu impedimento, por ter participado do julgamento da Apelação Criminal nº 0012415-19.2008.8.14.0006, com fulcro no art. 625 do CPP c/c art. 113 do Regimento Interno desta Corte, vindo-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar. À revisão.

VOTO

I – Preliminares

I.1 – Da Justiça Gratuita

Defiro ao autor a gratuidade da justiça.

I.2 – Juízo de admissibilidade da demanda

De saída, anoto que o feito não deve ser conhecido integralmente, conforme segue:

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP:

Art.621. A revisão dos processos findos será admitida:

I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O Revisionando funda sua pretensão com fulcro no art. 621, III do CPP, por considerar que o advento da Lei nº 13.654/2018, publicada em
24/04/2018,
lhe garantiria o cabimento da presente ação revisional. Contudo, o acórdão que pretende rescindir foi publicado em
14/12/2017,
portanto, anteriormente a publicação da referida lei, sendo o caso de aplicação da Súmula nº 611 do STF, que assim preleciona:

Súmula 611: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nestes casos, a Revisão Criminal é incabível, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP - LEI 13.718/2018). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS INMELLIUS: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66 DA LEP. SÚM. 611/STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REFORMAR DECISÃO DE SEUS PRÓPRIOS ÓRGÃO JULGADORES.
1. A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP. 2. Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais.
Precedentes: AgRg no AREsp 1.356.421/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018; HC 292.155/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/11/2014; EDcl no AgRg no HC 278.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 03/05/2016; AgRg no HC 391.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/08/2018; RvC 5010/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, TRIBUNAL PLENO, DJ 14/12/01. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).

A sentença e o acórdão questionados, portanto, fundamentaram o decreto condenatório em lei vigente à época dos fatos. Não há, pois, contrariedade ao texto expresso da lei penal. E, consoante fundamentação supra, compete ao juiz da execução, aplicar ao caso julgado lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, nos termos do art. 66, I, da LEP,
in verbis:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

Ademais, com fulcro no tema repetitivo nº 1110 do STJ, cujo efeito é vinculante, firmou-se a seguinte tese:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Assim, nada obsta o Juízo da Execução
[1]
efetuar os ajustes devidos na dosimetria da pena, sendo certo que a transposição da causa de aumento atinente a arma branca da 3ª fase da dosimetria para a 1ª, culminará na pena acima de 04 anos, tornando incabível a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Pelas razões expostas,
não conheço da Revisão Criminal,
diante da ausência de subsunção dos fatos descritos na exordial com a hipótese de cabimento prevista no art. 621, III do CPP.

02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA:

Subsidiariamente, o requerente pleiteia pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando que: 1) com o decote do uso de arma a pena resultará em 04 anos de reclusão, bem como 2) o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 25/11/2011 e, até os dias atuais, já percorreram mais de 10 anos, fulminando a pretensão executória do Estado, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, IV do CP, considerando que houve recurso exclusivo da defesa.

Melhor sorte não socorre o requerente. Conforme explicado no item anterior, cabe ao Juízo da Execução as adequações no cálculo dosimétrico e, a aplicação da Lei nº 13.654/18 não conduz automaticamente a pena de 04 anos, conforme entende o requerente e, restando a pena fixada em patamar superior a 04 anos, o prazo prescricional passará a se implementar em 12 (dose) anos, consoante art. 109, III do CP.

Em recente julgamento do tema nº 788 do STF, publicado em 04/08/2023, restou fixada a tese: “
o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”.

Contudo, por maioria, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.

II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA:

A) COM TRÂNSITO EM JULGADO

PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ

11/11/20

(INCLUSIVE) – A NÃO

APLICAÇÃO

DO TEMA;

B) COM TRÂNSITO EM JULGADO

PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS

11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO

DO TEMA.

Desta forma, ainda que considerássemos que, no caso em comento, a data para o início da contagem da prescrição executória seria o trânsito em julgado para a acusação, ponderando a possibilidade de aumento de pena pelo Juízo da Execução, a ele cabe, após as devidas correções, a análise da implementação ou não, da prescrição da pretensão executória, motivo pelo qual não assiste razão ao requerente.

Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente deferida,
conhecendo parcialmente da Revisão Criminal, ante o não preenchimento do art. 621, III do CPP e, na parte conhecida, improcedente,
consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018, A QUAL PROMOVEU A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, I, DO CP (EMPREGO DE ARMA "BRANCA"). SUPOSTO ERRO NA NOVEL DOSIMETRIA. SEM RAZÃO A PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após a prolação da decisão do STF que considerou a constitucionalidade do referido art. 4º, este e. Tribunal tem entendido pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca aos crimes cometidos durante a vigência da Lei nº 13.654/2018, possibilitando a aplicação da lei penal mais benéfica, com fito de excluir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Ao mesmo tempo, refuta-se a tese de que a revisitação da dosimetria, com o eventual deslocamento da circunstância do emprego de arma "branca" da terceira para a primeira fase enseja bis in idem, desde que a fundamentação se mostre adequada e hígida. Isso porque, embora a majorante do emprego de arma branca em crime de roubo tenha sido revogada, essa circunstância pode e deve ser sopesada pelo julgador, eis que não se trata de um indiferente penal.
Na hipótese vertente, o Juízo da VEP promoveu, de forma escorreita, frise-se, exatamente esse ajuste na dosimetria da pena, lançando fundamentação sólida e compatível com o patamar alinhavado na novel expiação
. Recurso de agravo conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1622326, 07269601420228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 15/10/2022).

Belém, 26/09/2023